Tribunal: TJDFT
Processo: 0748276-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748276-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO, TAYNARA DE SOUZA GONCALVES D E C I S Ã O Homologo o pedido de DESISTÊNCIA do recurso, nos termos do art. 998 do CPC. Intimem-se as partes. Preclusa a decisão, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)